Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-23.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS REFERENTES À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR PREVISTA NO INCISO XI, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS. QUESTÃO DE MÉRITO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENA JÁ FIXADA NESSE PATAMAR. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. APLICAÇÃO DE MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A 4 (QUATRO) PATRIMÔNIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE ROUBO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Tendo os réus sido presos em flagrante delito, não há que se falar em desrespeito ao direito de inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Sendo a inobservância do alerta sobre o direito ao silêncio geradora de nulidade relativa, resta impossível a sua declaração em razão de a Defesa não ter conseguido comprovar o real prejuízo ao réu, tendo em vista a confissão dele em juízo e fora dele.
3. Tendo um dos réus trazido questão de mérito em uma das preliminares, ela deve ser afastada para análise em momento oportuno.
4. Comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos delitos e não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, deve ser mantida a condenação, afastando-se, assim, os pedidos de absolvição por atipicidade, insuficiência de provas e de desclassificação para furto simples ou para receptação.
5. Comprovado nos autos que os réus se valeram de arma de fogo para praticarem os delitos, inviável o afastamento da referida causa de aumento, ainda mais quando não se olvida que em crimes patrimoniais a palavra das vítimas ostenta relevo especial.
6. Deve ser reconhecida a falta de interesse quando a Defesa do réu Luiz Carlos pede a fixação da pena-base no mínimo legal e quando se verifica que àquela pena já havia sido fixada naquele patamar.
7. Inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal, nos termos da súmula no 231, do STJ.
8. Não havendo causas de diminuição de pena na parte geral ou na especial, inviável a aplicação.
9. Tendo os réus, mediante uma ação, subtraído bens de titularidade de 4 (quatro) patrimônios distintos, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal.
10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cometidos 4 (quatro) crimes, deve a pena ser unificada pela utilização da fração de 1⁄4 (um quarto) a ser aplicada sobre a pena mais grave.
11. Diminuída a pena privativa de liberdade e sendo os réus primários, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena no caso em análise, passando do fechado para o semiaberto.
12. Tendo a pena de multa sido prevista no preceito secundário do crime de roubo, inviável a sua exclusão, não obstante a capacidade financeira do réu.
13. Aplicado o concurso formal de crimes, deveriam as penas de multas ser somadas, nos termos do artigo 72, do Código Penal. No entanto, não havendo recurso da Acusação, deve a pena ser fixada no patamar da sentença.
14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.